Tribunal: TJDFT
Processo: 0713924-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713924-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DIEGO FERNANDES CALDEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão (ID origem 190201072) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, movida por Diego Fernandes Caldeira, (processo n. 0735163-25.2023.8.07.0001). rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pela requerida/agravante e deferiu a realização de perícia com a finalidade de apurar o “valor referente à desvalorização sofrida pelo consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento Altos da Taguatinga II”. Em suas razões recursais (ID 57658674), a agravante sustenta, em suma, a prescrição da pretensão do agravado. Para tanto, argumenta que já teria transcorrido o prazo prescricional quinquenal para o liquidante/agravado promover o ajuizamento do feito de origem, porque o trânsito em julgado da ação civil pública n. 2015.01.1.136763-2, suposto termo inicial do prazo prescricional, teria ocorrido em 23/8/2018 e a emenda à peça vestibular de origem apenas teria sido realizada em 22/9/2023. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que declarada a prescrição da pretensão do agravado, extinguindo-se a liquidação de origem. Preparo recolhido (ID 57658676). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a apreciação quanto aos marcos prescricionais demanda aprofundada análise dos autos, sobretudo do título judicial, o que não se revela possível no presente instante processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora